Tribunal: STF
Processo: Rcl 75196
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A) DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725; B) DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Redesaúde Cooperativa de Trabalho, em 16.1.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0000696-13.2022.5.05.0192, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “FRAUDE. RELAÇÃO COOPERATIVA. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO. Admitida a prestação de serviços, mas negado o vínculo de emprego, cabe a Reclamada a prova de liame diverso daquele estatuído na CLT, por se tratar de fato obstativo do direito pleiteado, ônus do qual não se desvencilhou. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    (...) Na situação em exame, ao negar a condição da reclamante de empregada, afirmando ser cooperada, incumbia ao reclamado comprovar a regularidade do vínculo cooperativista (não empregatício), ônus do qual tenho não se desincumbiu a contento. Registro que uma cooperativa tem por desiderato o agrupamento de determinados profissionais de um segmento para o alcance do bem comum dos seus sócios cooperativados. 



    In casu, a prova dos autos não revela a condição da autora de associada cooperada da recorrida uma vez que a variação salarial apresentada nos contracheques de ID. 7a027ee e seguintes se revela quase que inexistente, não configurando empecilho para o reconhecimento de vínculo de emprego por ganho de produtividade. 



    Não se vislumbra a posição de cooperativada da obreira, pois esta não figurava como cogestora da cooperativa com o fito de alcançar uma finalidade comum e maximizar seus ganhos, restando evidenciado, no presente caso, sua clara situação de empregada. Por sua vez, o estatuto social da reclamada (ID. - ea560e7 - fl. 317 do PDF) revela que a cooperativa atua em uma diversidade de ramos, sem ser especializada em um serviço só, o que culmina por ratificar a tese exordial de que, de fato, houve fraude. 



    Constato que a parte Reclamante foi contratada para atuar em benefício do Município de Feira de Santana, sem a prévia aprovação em concurso público, visto que prestou serviços em postos de saúde do Município de Feira de Santana. Nesse contexto, houve um desvirtuamento do princípio do cooperativismo, com a contratação de obreiros para o fornecimento de mão de obra barata e precária ao Município de Feira de Santana, com o exercício de atividades típicas do Poder público. 



    Por conseguinte, evidente a locação de mão de obra, figurando a suposta cooperativa como verdadeira empresa de intermediação ilícita de mão de obra, em flagrante afronta ao art. 90 da Lei 5.764 /71, bem como o parágrafo único do art. 442, da CLT. Ressalto, outrossim, que não há provas de que a autora tinha benefícios por figurar como cooperativada, afastando a concretização do princípio da dupla qualidade.



    (...) Observo que as documentações de ID. Ca7db0d e seguintes, referem-se a pessoa jurídica diversa das figurantes no polo passivo desta demanda, qual seja, COOPERSAÚDE, além de corresponderem, alguns, a período distinto da prestação de serviços. Com efeito, as provas dos autos demonstraram que a filiação à cooperativa visou unicamente camuflar vínculo empregatício, com o fito de fraudar as obrigações trabalhistas, atuando a cooperativa ré como mera intermediadora de mão de obra. 



    A reclamada não atuava como uma autêntica cooperativa, não obstante a nomenclatura a si atribuída, figurava à semelhança de inúmeras empresas que oferecem serviços terceirizados, assim conduz o princípio da primazia da realidade. 



    Por conseguinte, considerando a fraude ora constatada, modifico a sentença para reconhecer o vínculo empregatício entre a autora e a reclamada no período de 01/09/2013 a 27/09/2020, no cargo de nutricionista, devendo ser anotada a CTPS, no prazo de cinco dias, após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação multa, no valor único de R$1.000,00 (mil reais)” (e-doc. 30).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista não admitido. Interpôs agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento. Interpôs agravo regimental pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante sustenta o “indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e a Cooperativada TAMIRES SILVA LIMA LEAL, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 13.08.2013 a 30.09.2020” (fl. 15).



    Afirma que “não houve qualquer contratação direta da Reclamada pela ora Reclamante no período de 13.08.2013 a 30.09.2020, pois, conforme já ressaltado, a prestação de serviço da Reclamada ao Município de Feira de Santana (BA) se deu através de COOPERATIVA (ora Reclamante), a qual a Reclamada era filiada” (fl. 15).



    Requer a gratuidade de justiça e medida liminar “para que se determine a suspensão do Processo nº 0000696-13.2022.5.05.0192 e a suspensão dos efeitos do v. arresto reclamado até o julgamento final da presente RECLAMAÇÃO” (fl. 45).



    Pede “a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de 46 Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho” (fls. 45-46).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 668, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a reclamante interpôs agravo regimental pendente de análise na presente data. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. A decisão reclamada manteve o reconhecimento do vínculo empregatício desconsiderando o contrato de cooperação firmado entre beneficiária e cooperativa.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora